Tribunal: TJSP
Processo: 1027718-49.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Contrato verbal para desenvolvimento e fornecimento de site. Ação de rescisão contratual e restituição de valores. Prestação de serviços de desenvolvimento de site. Ônus da prova. Insuficiência probatória quanto ao inadimplemento contratual alegado, tendo a autora desistido da realização da prova pericial. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.